Tribunal: TJSP
Processo: 2164581-95.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Revisão Criminal. Réu condenado definitivamente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de decisão contrária à evidência dos autos. 1. Decisão contrária à evidência dos autos, que autoriza a revisão criminal (artigo 621, I, do Código de Processo Penal), é somente aquela que, dentro de um quadro de razoabilidade, divorcia-se totalmente do quadro probatório produzido

Ementa:
Revisão Criminal. Réu condenado definitivamente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de decisão contrária à evidência dos autos. 1. Decisão contrária à evidência dos autos, que autoriza a revisão criminal (artigo 621, I, do Código de Processo Penal), é somente aquela que, dentro de um quadro de razoabilidade, divorcia-se totalmente do quadro probatório produzido na persecução penal. Não se afigura possível transmudar a revisão em segunda apelação 2. Em sede de revisão criminal, cumpre ao condenado o ônus de provar o fato constitutivo de sua pretensão, ou seja, no caso, de que a condenação contrasta a evidência dos autos. E não se desincumbido a contento desta tarefa, não conseguirá êxito em sua pretensão revisional. 3. Situação não desenhada nos autos. Decisão condenatória que não constitui uma deliberação em total descompasso com a prova; há dados probatórios que fazem da condenação uma decisão que não desborda de um quadro de razoabilidade. 4. A modificação de pena em sede de revisão criminal, por sua vez, afigura-se medida extraordinária, reclamando um quadro de contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Há que se atentar que, no procedimento de dosimetria da pena, o órgão judicial possui um acentuado grau de subjetividade do magistrado (STF, HC no 70.362, rel. Min. Sepúlveda Pertence), de sorte que o juiz, na sua atividade de fixar o "quantum" da sanção dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei, detém certa discricionariedade. O procedimento de dosimetria não maltratou qualquer dispositivo legal, sendo que as penas estabelecidas na decisão hostilizada estão dentro de um quadro de razoabilidade, não comportando alteração nesta via. Pedido indeferido.